Tribunal: STF
Processo: HC 208918
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 154.487/PB), assim ementado (eDOC 39):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - In casu, há indícios necessários para a persecução penal, uma vez que o d. Ministério Público estadual, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento da ação penal. Nesse sentido, "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016).



    III - Outrossim, ao contrário do pleito da d. Defesa, não se constatou, de plano, a atipicidade da suposta conduta praticada pelo agravante, tendo em vista que o delito de lavagem de dinheiro consiste em crime autônomo em relação à infração penal antecedente; ou seja, a participação no crime antecedente, em hipóteses tais, não seria indispensável à adequação da conduta descrita no tipo do art. 1º da Lei n. 9.613/98.



    IV - Assente nesta eg. Corte Superior que "Para configuração do crime do artigo art. 1º da Lei n. 9.613/98, não é necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora derivado ou acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência, o que se verifica da peça acusatória que ora se analisa, bem como porque a ação penal que apura o delito de peculato não foi trancada em relação aos demais denunciados" (RHC n. 94.233/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/9/2018).



    V – Na situação vertente, aliás, as provas da materialidade do delito se extraem dos seguintes feitos na origem: 0001634-39.2013.4.05.8200 (quebra de sigilo bancário e fiscal do período de 2005 a 2012); 000231-30.2016.4.05.8200 (busca e apreensão - 1ª fase da operação, em maio/2017); 000111-50.2017.4.05.8200 (quebra de sigilo fiscal do período de 2011 a 2017); 0000152-17.2017.4.05.8200 (busca e apreensão e quebra de sigilos bancários e fiscal – 2ª fase da operação, em setembro/2017); e 0810092-36-.2018.4.05.8200 (ampliação da quebra de sigilo bancário).



    VI - Dada a natureza interlocutória da decisão de recebimento da denúncia, não cabe adiantar o mérito da ação penal. No caso, a r. decisão a quo se mostrou adequada à fase processual em comento.



    VII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, o trancamento da Ação Penal 0812606-88.2020.4.05.8200, em trâmite na 16ª Vara Federal da Subseção Judiciária de João Pessoa/PB, por ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente